Tribunal: TJMT
Processo: 1030111-58.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1030111-58.2023.8.11.0002
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: AIRTON JONAS DA CONCEIÇÃO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação.
Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.
A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030111-58.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIRTON JONAS DA CONCEICAO - CPF: 078.477.851-53 (APELADO), CICERO GUILHERME MAMEDE TELES - CPF: 047.127.961-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1030111-58.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: AIRTON JONAS DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada por
AIRTON JONAS DA CONCEIÇÃO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar inexistência do negócio jurídico, determinou a restituição do indébito em dobro do valor de R$998,34 (novecentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), bem como, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a preliminar de possibilidade de produção de provas em sede recursal, alegando que “
as diligências internas do dia a dia de uma instituição financeira são diversas, e isso pode acarretar a ausência de importantes documentos durante o transcorrer processual, porém, isso não significa que o recorrente tenha agido com má fé, pelo contrário, a apresentação do contrato tem a finalidade precípua de confirmar
” (sic).

No mérito, sustenta a regularidade da contratação, ao argumento de que o autor tinha conhecimento dos termos contratados, eis que praticou os descontos estritamente em conformidade com o negócio jurídico contratual pactuado entre as partes.

Destaca que “
A contratação do seguro ocorreu de forma livre e espontânea, tendo sido a autora foi amplamente informada dos termos e condições
” (sic).

Assevera que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que o autor não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, requerendo a exclusão do pagamento a título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e que os pedidos sejam julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja afastado a repetição do indébito na formada dobrada e reduzido o valor da indenização (Id. 214075651).

Contrarrazões ofertadas no Id. 214075657, rebatendo as razões do apelo, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante (Id. 214075654).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
AIRTON JONAS DA CONCEIÇÃO
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição indébito e indenização por danos morais, em face do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em suma, ser beneficiário da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendido com a existência de descontos ilegais dos seus proventos.

Diante disso, defendendo que jamais contratou com a instituição financeira requerida, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, a magistrada a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistência do negócio jurídico, com a determinação de restituição na forma dobrada do valor indevidamente cobrado, bem como, o pagamento de indenização por danos morais, e ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante.

Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14).

Ademais, em que pese o apelante alegar a possibilidade de apresentar o contrato em grau recursal (Id. 214075653), tal argumento não merece prosperar.

Isto ocorre porque o mencionado documento já existia no momento da apresentação da contestação, estando ao alcance da instituição financeira. Assim, a sua juntada posterior com o recurso restou atingida pela preclusão, uma vez que não se enquadra no artigo 435 do CPC, não podendo ser considerado como “documento novo”.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de seu recebimento nesta via recursal, deixo de conhecê-lo.

Em contrapartida, da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do seguro residencial pela parte autora, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado em momento oportuno, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.
Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038997-60.2022.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR – ERRO MATERIAL PARA RETIFICAR O NUMÉRO DO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO – ACOLHIDA -
AUSÊNCIA DE CONTRATO E TED – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(TJ-MT 10021940620218110044 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

Neste sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028525-34.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que estes foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que na espécie, se mostra irrisório.

Dessa forma, o montante a ser estipulado tem que recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2o do CPC.

Segundo entendimento consolidado pela 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – QUANTUM IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. “Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição” (TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021). Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8o do CPC.
(TJ-MT - AC: 10009772120218110110, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023)

No caso dos autos, o valor da condenação é baixo, os honorários devem ser fixados na forma do §8o do art. 85 do CPC, no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso,
para determinar a restituição na forma simples e afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024